Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-87.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Tentativa de estupro. Provas. Palavra da vítima. Reconhecimento. Grave ameaça. Pena. Tentativa. Fração de redução.

1 – Válido reconhecimento que observou as formalidades do art. 226 do CPP e foi confirmado em juízo.

2 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações das vítimas, máxime se coerente com as demais provas.

2 – O fato de o réu encontrar-se tranquilo e sorrindo não afasta a grave ameaça se, com uso de faca, ameaçou a vítima de morte, causando-lhe temor.

3 –Se os atos não passaram da fase de ameaça, sem que mesmo o acusado aproximasse e tocasse na vítima, que saiu correndo e se abrigou em um colégio próximo do local, a pena, pela tentativa, será reduzida na fração máxima.

4 - Arbitrar valor mínimo para reparação civil do dano causado pela infração penal depende de pedido expresso do ofendido ou do MP, na denúncia, pena de violação à ampla defesa (STJ, AgRg no Resp 1626962/MS. Sexta Turma. Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. Dje 16.12.16). Sem o pedido, afasta-se a indenização.

5 –Apelação provida em parte.